Tribunal: TJBA
Processo: 0500375-95.2014.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500375-95.2014.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELOISA DA SILVA NASCIMENTO e outros (4)

Advogado(s)
:
THIAGO MORENO ROCHA DE BRITTO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MARIANA FLEURY TEIXEIRA DE VASCONCELOS

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL –
DIALETICIDADE IDENTIFICADA -
MORTE ACIDENTAL OCORRIDA POR QUEDA – AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS QUE A CAUSA TENHA
SIDO CHOQUE POR RESPONSABILIDADE DA ACIONADA – DOCUMENTOS OFICIAIS QUE NADA RELATAM SOBRE OCORRÊNCIA DE CHOQUE – APELO IMPROVIDO

1.
Cuida-se de apelo
em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados pela autoria, em face da companhia de energia, por entender não restar comprovada responsabilidade da acionada pela queda que ocasionou a morte de seu pai e companheiro.

2. O recurso apresentado combate a sentença lançada de acordo com os fatos dos autos, as provas colhidas e o entendimento legal e jurisprudencial pelo qual espera a parte recorrente seja reformada a decisão, merecendo conhecimento.

3. A sentença entendeu pela improcedência do pedido por não ter a autoria comprovado nos autos que a causa da queda
que causou a morte
do pai e
esposo
dos autores se deu por culpa de choque elétrico em razão de defeito na rede da recorrida.

4.
A
certidão de óbito não faz referência a que tenha o mesmo sofrido choque elétrico e o registro policial colacionado no evento 80522292 dá conta que a queda ocorreu em razão de ter o
de cujus
escorregado quando trabalhava em andaime a mais que seis metros de altura, sendo estes documentos juntados pela própria autoria.

5.
A
partir de regras de experiência comum
e dos inúmeros processos já analisados nesta Corte se verifica que, ocorrendo contato do falecido com a rede de alta-tensão, de responsabilidade da acionada, tal fato não passaria despercebido do médico que atestou a morte, não havendo juntada aos autos de laudo necroscópico ou algo que o valha.

6.
D
iante da ausência de prova mínima de responsabilidade da acionada, termina por ruir a alegação de culpa concorrente a que se refere a autoria em seu recurso, na medida em que não se comprova nos autos liame entre ato omissivo ou comissivo da acionada que tenha causado a queda do falecido.

7.
Fato é que não existe nos autos prova de
conduta ilícit
a
imputável à apelada,
cumprindo lembrar que
mesmo para os casos de responsabilidade objetiva, existem fatores capazes de afastar o dever de reparar,
como nos parece no caso em tela, onde não existe registro mínimo que tenha a mesma contribuído para o resultado queda e morte.

8.
Não houve produção de provas nos autos sequer que a rede da acionada estivesse de fato com falhas ou fora do padrão estabelecido pelas normas técnicas, constando dos autos mero protocolo no evento
80522293,
junto a acionada do qual consta como assunto “Relocação/encapamento”.

9.
Apelo improvido
, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança permanece suspensa por ser a autoria credora da assistência judiciária gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500375-95.2014.8.05.0079
, em que figuram como apelante
ELOISA DA SILVA NASCIMENTO e outros (4)
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
N
EGAR PROVIMENTO
a
o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .